Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PARTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. VÍCIO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

1.1. Ausente qualquer comprovação da nulidade de citação editalícia aventada pela agravante, mostra-se inviável o acolhimento da arguição nessa sede, devendo ser mantida a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de Justiça anteriormente concedida, visto que a parte agravante não apresentou quaisquer provas ou alegações suficientes para embasar tal pedido. Outrossim, diante das provas juntadas pelo beneficiado, percebe-se que se mostra razoável a sua manutenção.

3. Recurso desprovido.